Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-64.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700737-64.2017.8.07.0011 AGRAVANTE: JOAO JOSE DAS CHAGAS AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. APLICABILIDADE DA LEI. CDC. INCIDÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI DETERMINADAS DOENÇAS E PROCEDIMENTOS DO ROL DE COBERTURA. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DO CONTRATO. CIRURGIA CARDÍACA. COBERTURA ADICIONAL CONTRATADA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. REEMBOLSO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condená-la a indenizar as despesas médicas realizadas pela parte recorrida, no valor de R$ 20.496,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais), além de compensar o dano moral ocasionado pela negativa de cobertura, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em seu recurso, alega que não houve descumprimento do contrato, uma vez que a negativa embasou-se em expressa limitação contratual. Caso se entenda devido o reembolso, requer seja deferido conforme Tabela de Valores praticada pela Unimed BH. Ademais, sustenta que a correção monetária não deve incidir a partir da data do desembolso, mas a partir do ajuizamento da ação. Sustenta, ainda, que a parte recorrida não comprovou a situação de emergência nem que sofreu qualquer abalo psicológico que justifique a condenação por dano moral, a qual deve ser afastada. Sucessivamente, pugna pela redução do valor fixado. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 2536694-2536699). Contrarrazões apresentadas (ID 2536703). III. A questão da aplicabilidade ou inaplicabilidade da Lei 9.656/98 aos contratos firmados antes da sua vigência pende de julgamento em Repercussão Geral perante o STF (Tema 123), porém, no âmbito do TJDFT há vários precedentes no sentido de que a referida lei contém normas de ordem pública e natureza cogente e irradia seus efeitos sobre os contratos anteriores a ela, por se tratar de relação de trato sucessivo sem termo certo. Precedentes: Acórdão n.998920, 20140610089029APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 82-98; Acórdão n.930485, 20140111310137APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 11/04/2016. Pág.: 187-199; Acórdão n.884056, 20140111940616APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 03/08/2015. Pág.: 231). IV. O contrato estabelecido entre as partes (plano de saúde coletivo empresarial) submete-se às normas da lei consumerista, afastadas pelo STJ apenas no que toca aos planos de saúde na modalidade de autogestão (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016). Diante da aplicabilidade da lei consumerista, configura-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura determinadas doenças ou tratamentos, "pois esvazia o conteúdo próprio do contrato de plano de saúde, qual seja, a garantia de assistência médico-hospitalar, com os respectivos meios indicados pelo profissional que assiste o contratante como necessário as suas condições de saúde. Precedentes: Acórdão n.892283, 07055360920158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/09/2015, Publicado no DJE: 16/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.955604, 20150110910108APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 28/07/2016. Pág.: 61-70; Acórdão n.818864, 20130111542266APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 18/09/2014. Pág.: 129. 4)" Acórdão n.995866, 07278934620168070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. V. Ademais, no caso em tela restou demonstrado que a parte recorrida é beneficiária do plano de saúde coletivo contratado com a parte recorrente por meio "FEDERAMINAS" (ID 2536666; 2536667), cujo anexo Anexo n. 3, item 1.2 contempla a cobertura de cirurgias cardíacas (ID 2536685, p. 15-16). VI. Por todas as razões acima declinadas, mostra-se ilegítima a negativa da parte recorrente à cirurgia cardíaca realizada pela parte recorrida, o que a obriga ao ressarcimento das despesas suportadas. Quanto ao valor devido, deve ser ressarcido inteiramente, a uma porque o contrato (ID 2536666) não dispõe acerca de reembolso; a duas porque a parte recorrente não apresentou o valor que porventura seria devido, limitando-se a afirmar que o valor poderia "ser apurado em fase de liquidação de sentença", inexistente no rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 38, p. único). VII. Ressalta-se que, ao contrário do sustentado na peça recursal, a situação de urgência restou demonstrada nos autos (ID 2536644). Embora o descumprimento contratual, por si só, não seja capaz de configurar dano moral, a negativa de atendimento médico-hospitalar em situação de emergencial ultrapassa o mero aborrecimento. É fato que gera abalo psíquico e angústia, portanto, apto a configurar dano de cunho moral, sendo devida a reparação fixada na sentença. Precedentes: "[...]A recusa a cobertura de tratamento de urgência é causa de fixação de indenização por danos morais. [...]"(STJ - AgRg no AREsp: 415024 ES 2013/0352978-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014). VIII. A indenização por danos morais serve como meio de compensação pela lesão a qualquer aspecto dos direitos de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. IX. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1055990, 07007376420178070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme decisão de ID 3451112, o feito encontrava-se sobrestado para definição da tese atinente ao tema n. 123/STF. Nesse contexto, verifica-se que o recurso extraordinário n. 948.634/RS (Tema n. 123) que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Grifo nosso) (RE 948.634/RS, Relator(a): MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 18/11/2020, divulgado em 17/11/2020) Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se este for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal